Tribunal: STF
Processo: RE 84974
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
ENFITEUSE. BEM DO ESTADO. RESGATE. O RESGATE DE BEM ENFITEUTICO DO
ESTADO SE REGULA PELO ART. 693 DO COD. CIVIL. - NÃO CABE AO ESTADO
LEGISLAR SUPLETIVAMENTE A RESPEITO DO INSTITUTO, DESATENDENDO AS
NORMAS IMPERATIVAS DA LEI CIVIL. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.